Tribunal: TJMT
Processo: 1003371-40.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
HABEAS CORPUS N. 1003371-40.2021.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ
IMPETRANTE: PAULY RAMIRO FERRARI DORADO
PACIENTE: JAMIL DO BONDESPACHO
Vistos etc.
O plantão judiciário se destina exclusivamente à análise de medidas urgentes que não puderam ser analisadas no expediente regular e demandem exame imediato, sob pena de perecimento do direito.
É um mecanismo de preservar o princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição, com o atendimento ao jurisdicionado, em relação às questões urgentes, mesmo nos períodos de suspensão do expediente regular.
Na hipótese, a prisão cautelar combatida foi imposta em 12/12/2020, a evidenciar que não se trata de demanda surgida especificamente na interrupção do recesso forense, devendo a análise do writ ser reservada ao expediente forense ordinário.
Assim, não se tratando de demanda surgida no período de suspensão dos serviços judiciários, tampouco havendo prejuízo irreparável, deixo de apreciar o pedido de liminar.
Ao final do plantão judiciário, encaminhe-se o feito à regular distribuição, nos moldes regimentais.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Plantonista em substituição